Tribunal: TJDFT
Processo: 0755556-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR E CIVIL. CITAÇÃO ELETRÔNICA. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$2.560,00 a título de danos materiais. Em suas razões, requer a aplicação do efeito suspensivo. Sustenta a nulidade de citação eletrônica, sob o argumento de que teria havido erro na expedição da citação. Pugna pela relativização da aplicação dos efeitos da revelia de maneira a considerar as provas dos autos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei 9.099/95.
IV. A empresa sustenta que houve erro sistêmico na expedição do mandado de citação, de modo que suscita a nulidade de citação. Observa-se que a recorrente está devidamente cadastrada para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito do TJDFT, nos moldes da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, atualizada pela Portaria GC 140 de 17.09.2018. Compulsando os autos, nota-se que foi instaurado processo administrativo pela Corregedoria deste Tribunal ( processo SEI 0003015/2024, PA SEI 0001681/2024), para apurar eventual inconsistências na expedição e disponibilização dos mandados de citação e intimação eletrônicos reportados pela recorrente. No entanto, a conclusão foi de que não houve inconsistências a serem corrigidas no sistema e que este estava em pleno funcionamento (ID 60022932 – pág. 9). Assim, ante essas circunstâncias, reconheço a validade da citação da empresa requerida. Preliminar de nulidade de citação rejeitada.
V. Nos Juizados Especiais, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, a revelia decorre do não comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, e não da falta de apresentação da contestação. De maneira que não há que se falar em relativização dos efeitos em razão da apresentação da contestação.
VI. Todavia, pontua-se que os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática dos pedidos, de modo que o magistrado deve analisar as alegações do autor e as provas dos autos. Com efeito, no caso, verifica-se que a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia foi corroborada pelos elementos probatórios apresentados pela parte autora, tais como as fotos das malas danificadas, a reclamação realizada junto à recorrente e o prejuízo suportado (ID 60022902 a 60022909). Assim, deve ser mantida a sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixado em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.